Tribunal: TJES
Processo: 5000713-22.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-22.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUSA SCHAYDER MARABOTI

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gerusa Schayder Maraboti contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – UNABRASIL, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização moral para
quantum
não inferior a R$ 5.000,00, ao argumento de insuficiência do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada não comprovou a regular contratação que teria autorizado os descontos sob a rubrica “Contribuição UNABRASIL”, o que evidencia a inexistência da relação jurídica de base.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, pois atinge verba de natureza alimentar e compromete a subsistência da consumidora hipervulnerável.

A presunção do dano moral dispensa a demonstração de reflexos concretos adicionais, diante da vulnerabilidade da autora e da essencialidade do benefício previdenciário.

O valor de R$ 1.000,00 fixado na origem não atende adequadamente à dupla função da responsabilidade civil, consistente na compensação do abalo sofrido e no desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

A retenção indevida de valores diretamente de benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa o mero dissabor e justifica a majoração da indenização.

O montante de R$ 3.000,00 harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a orientação jurisprudencial da Segunda Câmara Cível em hipóteses análogas de ausência de prova da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da contratação que embasa descontos em benefício previdenciário autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, em razão da natureza alimentar da verba e da hipervulnerabilidade daquela.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor apto a compensar o abalo suportado e a desestimular a repetição da conduta ilícita, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001223-29.2022.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003314-31.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000713-22.2024.8.08.0042

APELANTE: GERUSA SCHAYDER MARABOTI

APELADO: UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GERUSA SCHAYDER MARABOTI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Rio Novo do Sul que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de id. 17175260, pugna pela majoração da indenização por danos morais a patamar não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), alegando ser a quantia fixada pelo juízo
a quo
insuficiente à reparação do dano sofrido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Extraio dos autos que a autora sofreu sete descontos, de janeiro de 2024 a setembro do mesmo ano, no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) cada, em seu benefício previdenciário, em razão de contribuição em favor da UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL
,
que, segundo a autora, não foram autorizados.

A demandada, por sua vez, apresentou contestação alegando a regularidade da contratação sem, contudo, comprovar tais alegações.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a proibição de realização de descontos no benefício da autora e condenando-a a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside no
quantum
fixado a título de indenização.

In casu
, a relação jurídica de base é inexistente, uma vez que a apelada não logrou demonstrar a regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos sob a rubrica "Contribuição UNABRASIL".

O desconto indevido em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
. A vulnerabilidade do idoso, aliada ao caráter essencial da verba destinada à sua subsistência, torna o prejuízo extrapatrimonial presumido, prescindindo da prova de maiores reflexos ou agravantes, conforme consolidado pela jurisprudência desta colenda Câmara. Confira-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

No que tange ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão à apelante, que pretende a majoração deste para valor não inferior a cinco mil reais.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha fixado a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), tal montante não se revela suficiente para cumprir a dupla função da responsabilidade civil: a compensação pelo abalo sofrido e o desestímulo à reiteração da conduta ilícita pela entidade apelada (caráter punitivo-pedagógico).

Trata-se de retenção indevida de valores diretamente do benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, circunstância que atinge verba de natureza alimentar e gera angústia que ultrapassa o mero dissabor.

A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível tem sinalizado que, em casos de falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
apresenta-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Veja-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por BANCO INTER S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais.
A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos, condenou a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples, com indenização por danos morais fixada em R$3.000,00
, e reconheceu o direito à compensação do valor disponibilizado na conta do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência para pleitear a nulidade da relação jurídica alegadamente inexistente; (ii) verificar se a ausência de comprovação da contratação é suficiente para reconhecer a inexistência da relação jurídica e a irregularidade dos descontos realizados; (iii) estabelecer se a falha na prestação do serviço é apta a ensejar a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decadência não se aplica no caso, pois se trata de relação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo o momento do último desconto questionado, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios. 4. O ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente a autenticidade da assinatura impugnada, recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1.061 do STJ, uma vez que a parte autora alegou fato negativo, ou seja, a inexistência de contratação. 5. A instituição financeira não apresentou a via original do contrato nem requereu prova pericial para comprovar a assinatura do autor, descumprindo o ônus probatório previsto nos arts. 428 e 429 do CPC, o que fundamenta o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 6.
A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação de serviço, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo devidos danos morais diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário essencial à subsistência do autor
. 7.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$3.000,00, mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a jurisprudência do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional em contratação irregular de empréstimo consignado é a data do último desconto questionado . 2. O ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente a autenticidade da assinatura impugnada, recai sobre a instituição financeira, quando esta alega a existência de contrato bancário. 3. A ausência de comprovação da contratação constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 178, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 428 e 429 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 024170245484, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002706-20 .2021.8.26.0319, Rel . Des. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033143120238080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Assim, a majoração para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) harmoniza a decisão com o padrão decisório deste Colegiado e garante uma reparação mais justa à parte hipervulnerável.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no que concerne ao valor do dano moral, majorando o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)